Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703102-53.2024.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jordanieli Pontes da Costa Embargados: Gdgilson Barbosa Martins Dannuzi Yeda Lobo Monteiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jordanieli Pontes da Costa contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 77500974). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator